Tribunal: STF
Processo: AI 468802
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-03
Data de publicação: 2004-08-03

Ementa:
1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
2. A
tempestividade do recurso, em face de feriado local ou de suspensão
dos prazos processuais por determinação do Tribunal a quo, que não
seja de conhecimento obrigatório do Tribunal ad quem, deve ser
comprovada no momento de sua interposição.
3. Agravo regimental
improvido.